Tribunal: TJSP
Processo: 0000360-58.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000360-58.2017.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante LUIS
FRANCISCO GOMES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, a fim de reduzir a pena
de Luis Francisco Gomes Vieira para 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e
ao pagamento de 06 (seis) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000360-58.2017.8.26.0415 -Voto no 43385
2
VOTO RELATOR No 43.385
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000360-58.2017.8.26.0415
APELANTE: LUIZ FRANCISCO GOMES VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PALMITAL 1a VARA
LUIZ FRANCISCO GOMES VIEIRA APELA da
sentença de fls. 183/186, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vinicius
Monerat Toledo Machado, que julgou procedente a ação e o condenou à pena
de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 06 (seis) dias multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição, por insuficiência probatória (fls. 196/201).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 207/208, o Ministério Público requer o não
provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
lançado às fls. 217218, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, o apelante tentou subtrair, em proveito próprio, coisa alheia móvel
pertencente a Patrik Aparecido Cardoso, somente não consumando o delito
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o réu tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000360-58.2017.8.26.0415 -Voto no 43385
3
subtrair o veículo da vítima VW/Gol, placas BJO-0593/Palmital-SP, cor branca,
o qual estava estacionado em via pública. Consta que o delito somente não se
consumou, pois, Sandro Donizeti Rodrigues, sogro da vítima, recebeu uma
ligação telefônica avisando que o réu estaria tentando subtrair o veículo,
surpreendendo Luis Francisco no interior do carro de Patrik. A Polícia foi
acionada, sendo o réu preso em flagrante.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, bem como pela
prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu silente
(fls. 33). Em Juízo, disse não se recordar dos fatos (mídia).
A corroborar os fatos, a vítima Patrik, ouvido em
Juízo, relatou que no dia dos fatos seu sogro, Sandro, surpreendeu o réu no
interior do veículo de propriedade do tentando furtá-lo. Disse que seu sogro
impediu que o réu fugisse (mídia).
A testemunha Nilton César Melchiotti, Policial
Militar, ouvido em Juízo, disse que foi acionado para atendimento da
ocorrência. Confirmou que efetuou a prisão do acusado (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se falar em falta
de provas quanto à autoria, posto que a mesma restou devidamente
comprovada. A prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando
divergências. Além disso, não existe nenhum indício nos autos que coloque
em dúvida a sua veracidade.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro,
de rigor era a condenação do acusado, ora apelante e, nos termos do art. 252,
do Regimento Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida, que fica
mantida por se revelar suficientemente motivada.
A reprimenda aplicada comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000360-58.2017.8.26.0415 -Voto no 43385
4
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal.
Na
fase
intermediária,
o
douto
Magistrado
reconheceu a agravante da reincidência, o que não deve prevalecer, eis que
inexistem certidões hábeis a justificar tal circunstância, conforme se verifica às
fls. 153/155 (A ação penal no 000060-52.2018 aponta condenação e está em
grau de recurso. A ação penal no 0005692-55.2017 aponta suspensão do
processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95). Assim, mantenho a pena
no patamar estabelecido anteriormente (01 ano de reclusão, e o pagamento de
10 dias multa).
Na fase derradeira, pelo reconhecimento da
tentativa reduziu-se a pena de 2/5 (dois quintos), face ao iter criminis
percorrido, devendo ser mantido.
Portanto, a pena definitiva de Luis Francisco Gomes
Vieira resulta em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao
pagamento de 06 (seis) dias multa, no valor mínimo legal.
O regime inicial fixado para o cumprimento da pena
foi o inicial semiaberto, devendo prevalecer, considerando que o apelante é
tecnicamente primário.
Pelo mesmo motivo inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostrando socialmente
recomendável.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais,
que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o
acusado permaneceu provisoriamente preso.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO, a fim de reduzir a pena de Luis Francisco Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000360-58.2017.8.26.0415 -Voto no 43385
5
Vieira para 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento
de 06 (seis) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator